Tribunal: TCU
Processo: 006.141/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de instalação da infraestrutura de redes de dados do GAP-SJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa RCR Telecom que versa sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 94/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, a presente representação improcedente; 9.3. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada;; 9.4. informar ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos - Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. comunicar à representante acerca do teor desta decisão; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.